Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTAURANTE QUE UTILIZA COMERCIALMENTE ÁREA PÚBLICA DA PRAIA. PRESENÇA DE AMBULANTES. DEVER DE SEGURANÇA DE QUEM LUCRA COM A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 504,40 (quinhentos e quatro reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. O autor alega que, durante viagem de férias com sua família, esteve no estabelecimento da parte requerida, o qual dispunha de ampla estrutura, incluindo parque aquático, praça, lanchonete, lounge, piscinas, estacionamento pago e restaurante à beira-mar, cuja área era delimitada por mesas, sombreiros e barricadas de sacos de areia. Relata que, enquanto permaneciam no local, seu filho, de 5 (cinco) anos de idade, sofreu queimaduras na mão e no joelho ao entrar em contato com brasas de carvão descartadas sobre a areia por um vendedor ambulante que ali atuava, utilizando uma pequena churrasqueira para vender queijo coalho dentro da área delimitada pelo próprio restaurante.
3. A parte requerida argumenta de que o local do acidente a faixa de areia da praia constitui área pública, sobre a qual o estabelecimento não possuiria poder de fiscalização ou controle acerca da atuação de ambulantes. No mérito, afirma que o restaurante não autorizou nem contratou qualquer ambulante para atuar em sua área de atendimento, razão pela qual o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo nexo causal entre sua atividade e o dano alegado. Aduz, ainda, a ausência de provas quanto ao acidente e aos danos narrados, sustenta a culpa exclusiva dos pais pela suposta falta de vigilância sobre o menor e argumenta que o acolhimento dos pedidos poderia ensejar enriquecimento ilícito por parte do autor.
4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID.78435179). Contrarrazões apresentadas (ID.78435186).
5. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que a fiscalização de ambulantes e a regulação do uso da praia constituem competências exclusivas do Município de Caucaia, não podendo ser atribuídas à iniciativa privada. Argumenta que impor tal dever à empresa configuraria indevida transferência de função estatal, em afronta à teoria da separação dos poderes e ao princípio da legalidade.
6. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a empresa recorrente é fornecedora de serviço cuja destinatária final é a parte recorrida. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso dos autos, conforme se verifica pela documentação acostada, especialmente as fotografias de ID no 78435109, 78435110, 78435149, 78435150, 78435151, 78435152 e 78435153, conclui-se que o restaurante recorrente explora comercialmente a área onde ocorreu o incidente, estendendo suas atividades até a faixa de areia, com instalação de mesas, sombreiros e até delimitação visual mediante sacos de areia. Tal circunstância evidencia controle fático do estabelecimento sobre o espaço utilizado para sua atividade econômica, ainda que localizado em área pública, o que afasta a tese de completa ausência de responsabilidade ou ingerência.
9. Logo, a autorização ou mesmo a tolerância para a atuação de vendedores ambulantes na área utilizada comercialmente pelo restaurante, sobretudo daqueles que manipulam objetos potencialmente perigosos, como churrasqueiras e brasas, atrai o dever de segurança para com os consumidores, cuja violação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Quanto à condenação em ressarcir o valor despendido no restaurante, apesar da situação desagradável vivenciada pelo recorrido, verifica-se pela nota fiscal de ID no 78434454 que o serviço prestado se refere às refeições fornecidas pelo estabelecimento, serviço que não possui qualquer nexo com as queimaduras sofridas pelo filho do recorrido. Os alimentos foram consumidos e não foram a causa das queimaduras, sendo a condenação em ressarcir pelo produto regularmente consumidor causa de enriquecimento indevido, o que não se admite. Logo, referida condenação deve ser afastada.
11. No que tange aos danos morais, verifica-se que estão configurados no presente caso. O filho do recorrido, criança de apenas 5 anos, sofreu queimaduras, que, embora aparentemente não graves, causaram dor física e sofrimento, comprometendo ainda o pleno aproveitamento das férias em família.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação pelos danos materiais (R$ 504,40). Mantidos incólumes os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.